Tribunal: STF
Processo: ARE 1588713
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte relatório (Doc. 16, fl. 2): 

“RECURSO INOMINADO. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APÓS CLASSIFICAÇÃO DE DANO SOFRIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO 544/2018 DO CONTRAN. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDA A EXCLUSÃO DO BLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17, fl. 2), foram conhecido e providos “para fixar o valor atualizado da causa como base para o cálculo dos honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente/embargado” (Doc. 19, fl. 2).
No Recurso Extraordinário (Doc. 20, fl. 2), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE - DETRAN/RN alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, caput; 5º, caput; 37, §6º, pois “apenas recebeu a comunicação da ocorrência realizada por autoridade policial federal, limitando-se a cumprir seu dever legal de registro administrativo. Não praticou qualquer ato ilícito ou omissivo, tampouco realizou a classificação do dano, sendo, pois, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda” (Doc. 20, fl. 3).
Nessa linha, afirma que “a responsabilidade objetiva do Estado, embora dispense a comprovação de culpa, exige a demonstração do nexo causal entre o dano e uma conduta estatal própria, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ” (Doc. 20, fl. 3).
Aponta, ainda, afronta ao art. 109, I, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido manteve manteve a “condenação de ente estadual fundada em ato típico de órgão federal (PRF), cuja discussão sobre legalidade é da competência da Justiça Federal” (Doc. 20, fl. 4).
Por fim, aduz que o acórdão recorrido afronta os arts. 1º, caput, e 5º, caput, da CF/1988, “ ao transferir responsabilidade para o Estado por ato de autoridade federal. A responsabilização indevida compromete a segurança jurídica e impõe risco de efeito multiplicador, comprometendo o equilíbrio federativo” (Doc. 20, fl. 4).
Em exame de admissibilidade (Doc. 23), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que incidem ao caso os óbices contidos nas Súmulas 279 e 282, ambas do STF. 
No Agravo (Doc. 24), a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 3):

“I – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL
A matéria tratada no presente recurso possui inegável repercussão geral, pois trata da delimitação da responsabilidade civil do Estado-membro diante de atos praticados por autoridade federal, bem como da competência constitucional da Justiça Federal para julgar atos da União, à luz do art. 109, I, da CF.  
A controvérsia extrapola os limites subjetivos da lide, impactando diretamente a organização federativa, a segurança jurídica e a própria repartição de competências jurisdicionais, razão pela qual deve ser reconhecida a repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, com exceção do art. 37, §6º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.
Adite-se que o Juízo de origem decidiu a questão controvertida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CTN e Resolução CONTRAN/544), tratando-se, portanto, de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo.

Por fim, o juízo de origem, decidiu que “a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da CF/88, baseada no risco da atividade, bastando para sua comprovação a existência da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, podendo ser afastada em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior, não tendo, no caso dos autos, a parte ré se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC” (Doc. 16, fl. 3).

Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Juízo local, seria necessário analisar a questão à luz dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente